Tribunal: TJDFT
Processo: 0732782-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732782-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO AGRAVADO: IRAN MARTINS PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença ajuizado por IRAN MARTINS PORTO contra o agravante no 0723542-41.2017.8.07.0001, determinou a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% referentes à fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 135906816 dos autos originários): “Após decisão de ID. 133318636, determinado a correção do cálculo dos juros moratórios, o exequente apresentou planilha atualizada no ID. 133558085. Não obstante isso, a executada apresentou nova impugnação (ID. 134241225). Em síntese, afirma que não houve fixação de multa nem de honorários de sucumbência na fase de execução, o que afirma ter sido indevidamente incluído nos cálculos do exequente. Pugna pela não liberação de valores em favor do credor e pela reserva de honorários fixados em favor do patrono do executado. DECIDO. O prazo para cumprimento voluntário da obrigação de pagar foi iniciado com a decisão de ID. 9601966, tendo a requerida garantido o juízo de forma tempestiva com o depósito de ID. 10302483 na data de 05/10/2017. Portanto, não houve pagamento voluntário do débito, motivo pelo qual incidem as verbas do art. 523, §1 o, do CPC (multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% da fase de cumprimento de sentença). PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. GARANTIA PARA VIABILIZAR IMPUGNAÇÃO. MULTA DE QUE TRATA O ART. 523, §1o, CPC. CABIMENTO. 1. É cabível a aplicação da multa de que trata o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como a condenação ao pagamento da verba honorária, quando o devedor efetua o depósito voluntário da dívida com o intuito de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1422689, 07087561920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme exposto na decisão de ID. 79319426, o valor total da condenação é de R$ 98.701,40, atualizado até a data de 04/08/2017. Deve ser acolhida, portanto, a planilha de ID. 133558084 (R$ 119.787,09 - na data de 05/10/2017, que foi a data da realização do depósito). Após o depósito, a correção monetária observará o índice aplicado na conta judicial, o qual já é computado quando da liberação dos valores. Como a quantia total depositada em 05/10/2017 foi de R$ 560.263,48, a requerente faz jus ao levantamento atualizado do montante de R$ 119.787,09 e a empresa ré ao levantamento da quantia remanescente. O valor dos honorários fixados em favor do advogado da requerida na decisão de ID. 34716157 deverão ser executados em autos apartados, com apresentação detalhadas dos cálculos, para evitar tumulto processual. Diante do exposto, Preclusa a presente decisão, fica autorizada a expedição de alvarás de levantamento em favor: a) do AUTOR e/ou de seu advogado com poderes para dar quitação, no importe de R$ 119.787,09, mais juros e correção se houver, referente ao depósito de ID. 10302483; b) da REQUERIDA e/ou de seu advogado com poderes para dar quitação, no importe do valor remanescente, mais juros e correção se houver, referente ao depósito de ID. 10302483. Ficam as partes intimadas para fornecer os dados bancários de suas contas para transferência eletrônica das quantias, no prazo de 15 dias. Com as informações e preclusão da decisão, expeçam-se os respectivos alvarás. Não havendo outros requerimentos, voltem conclusos para extinção pelo pagamento.”. Em suas razões recursais (ID 39840291), a agravante afirma que depositou o valor de R$ 560.263,48 em 05/10/2017, sendo que o débito foi fixado no valor de R$ 98.701,40. Argumenta que não são devidos honorários na fase de cumprimento de sentença e nem multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Argumenta a necessidade de ser concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, sob pena dos valores depositados serem liberados indevidamente em favor do credor. Defende a não incidência da multa, ante o depósito do valor em juízo. Postula que, antes da liberação do crédito em favor do credor, sejam reservados os honorários devidos ao advogado do executado. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para excluir a incidência de multa e honorários advocatícios e que seja acolhido o pedido de reserva de honorários. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao fundamento de que pode ocorrer a liberação do valor bloqueado em favor do agravado. Depreende-se da decisão agravada que o juízo a quo determinou que o valor bloqueado somente será liberado após a preclusão da referida decisão. Transcrevo, in verbis: “Com as informações e preclusão da decisão, expeçam-se os respectivos alvarás. Não havendo outros requerimentos, voltem conclusos para extinção pelo pagamento.” (sublinhei) Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a liberação dos valores bloqueados. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pela agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. A questão controvertida pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora